Tribunal: TJPA
Processo: 0808493-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808493-09.2018.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA

APELADO: INGRID BASTOS AMARAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808493-09.2018.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724

APELADO: INGRID BASTOS AMARAL

Advogados do(a) APELADO: CLEITON RODRIGO NICOLETTI - PA17248-A, DIANE CRISTINA GOMES NICOLETTI - PA11858-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. BAIXA DA HIPOTECA. LEGITIMIDADE DO AGENTE FINANCEIRO E DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por INGRID BASTOS AMARAL.

Em seu pleito exordial, a parte autora/apelada alega que adquiriu unidade imobiliária no empreendimento Torre Vitta Home e quitou o valor pactuado contratualmente, porém o bem continuou com o gravame hipotecário, mesmo com os valores devidamente pagos e com o recebimento da unidade habitacional. Requereu, liminarmente, a baixa do gravame.

Em análise ao pleito dos demandantes, o juízo de piso designou audiência de conciliação, que restou infrutífera.

Em petição de ID 6897636, o réu Banco Santander (Brasil) S/A apresentou defesa. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em suma, a ausência de pretensão resistida, pois a parte autora não buscou a solução do litígio pela via administrativa, bem como a legalidade da manutenção da hipoteca e a inexistência do dever de indenizar.

Em contestação (ID 6897658), a parte ré Imperial Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. aduziram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das partes a incorreção do valor da causa. No mérito, alegam, em resumo, que não possuem obrigação de desconstituir a hipoteca, pois tal responsabilidade é do agente financeiro.

Sentença de mérito em ID 6897678, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos da autora, determinando aos réus que promovessem a liberação da hipoteca registrada na unidade imobiliária indicada e condenou os requeridos ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 10.000,00.

Inconformada, as rés Imperial Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. interpuseram recurso de apelação em petição de ID 6897685. Preliminarmente, aduziram a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda. No mérito, alega a inexistência de dano moral, pois não restou demonstrada a ocorrência de situação extraordinária de angústia ou humilhação e tampouco abalo à honra da apelada, tratando-se de meros dissabores que fazem parte da vida moderna. Por fim, requereu a reforma da sentença.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 6897688.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da liberação do gravame hipotecário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS E DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A LIBERAÇÃO DO GRAVAME

Em análise às preliminares suscitadas pelas apelantes, entendo que se confundem com o mérito da questão, posto que se trata da responsabilidade em realizar a desoneração do gravame hipotecário.

Adianto que não assiste razão às recorrentes.

A parte ré Construtora Leal Moreira Ltda. e Ltda. alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com a autora, mas sim a empresa Imperial Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos ID 6897600, constato a existência do contrato firmado entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da ré estampada no contrato. Além disso, possuem o mesmo sócio e o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a ré em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a ré é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz constar no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto, aplico ao caso as regras previstas no CDC e rejeito a preliminar arguida, eis que declaro neste ato serem as rés legítimas para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No caso, a apelada adquiriu os bens com a expectativa de poder usufruir livremente a unidade habitacional adquirida, com pleno gozo dos imóveis. Para tanto, cumpriu com o dever estabelecido em contrato de venda e compra, qual seja o pagamento dos valores pactuados.

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. As rés agiram de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, haja vista o impedimento do gozo integral do imóvel adquirido, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de dispor livremente do bem adquirido. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

Contudo
, avaliando o constrangimento sofrido pela apelada, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável e adequada ao caso
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$
3.000,00 (três mil reais) para cada um dos apelados
,
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2024